Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUMENTO DE
PREÇO. PROTESTO. SUSTAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR TOTAL. CONEXÃO. NULIDADE.
CITAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ.
1. A legislação processual, atenta à prevalência da efetividade da jurisdição em detrimento do mero excesso de formalismo, expressamente determina o reconhecimento da validade do ato se, realizado de outro modo, for alcançada a sua finalidade.
2. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
3. Negou-se provimento à apelação.